Tribunal: TJES
Processo: 5001670-18.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001670-18.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO: ELENILDO PEREIRA SOUZA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
5001670-18.2018.808.0047

RECTE.:
BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RECDO.:
ELENILDO PEREIRA SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO COMSUMIDOR.
DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE-COMPRADOR.
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO).
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

IMÓVEL RETORNOU PARA
PROMITENTE-VENDEDORA.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que o Recorrido apresentou Contrarrazões, conforme Id. 153224.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (Id. 153217 e 153221).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 153215), em que o juízo
a quo

julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
Ante o acima expendido, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta
quaestio
é a do acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que, com espeque no art. 269, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
, para: a) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes (Id. 1416133); b) CONDENAR a parte requerida a devolver os valores pagos pelo autor, no valor de 28.019,11 (vinte e oito mil e dezenove reais e onze centavos, deduzidos de tais valores o referente à cláusula penal no percentual de 10%, incidindo sobre o valor devido juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir da citação, e correção monetária, desde a data dos pagamentos efetuados pela parte autora”.

Pois bem, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

Trata-se a presente demanda
de rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel.

Pois bem, é cediço que o Poder Judiciário pode intervir nos negócios jurídicos realizados entre as partes na hipótese de eventual abusividade, tanto que o STJ consolidou o entendimento de que
“a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos contratantes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes
” (REsp 1520327/SP, Quarta Turma, DJe de 27/05/2016), como é o caso do art. 413 do CC/02, que
“impõe ao juiz o dever de reduzir equitativamente a cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação”
(AgRg no AREsp 592.075/RJ, Terceira Turma, DJe de 17/03/2015).

Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 543, regulamentou como se deve operar a decisão judicial sobre a rescisão nos contratos de compra e venda de imóveis.

Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Depreende dos autos, que a parte Autora requereu a rescisão do contrato, porém a Requeria reteve o valor integral pago pelo Autor, ora Recorrido.

Logo, a rescisão foi por culpa do consumidor, nesses casos o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o percentual de retenção pela construtora deve ser de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) do valor adimplido.

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 402, 403, 404, 475 DO CC. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. PERDIMENTO DAS ARRAS. MULTA CONTRATUAL. RETENÇÃO 10%. SÚMULAS Nº 5 E 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.2. Não prequestionados os artigos de lei ditos violados pelo acórdão recorrido, sem que tenham sido opostos embargos de declaração, têm aplicação, por analogia, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 3. O Tribunal local não destoa da jurisprudência do STJ que se orienta no sentido de que, a depender das circunstâncias fáticas do caso examinado, é válida a retenção pelo promitente vendedor entre 10% e 30% do valor pago. 4. Não é possível, na via especial, rever a conclusão contida no aresto atacado acerca do percentual retido a título de cláusula penal melhor condizente com a realidade do caso concreto e a finalidade do contrato, pois a isso se opõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 5. [...] (STJ, AgRg no REsp
1495240/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, J. 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Salienta-se que tem sido o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme é verificado nas jurisprudências dessa corte, no sentido de cabimento de retenção pelos promitentes-vendedores no percentual de 10% dos valores adimplidos pelos compradores:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL RETENÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR DESISTÊNCIA POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) RAZOABILIDADE JUROS DE MORA TRÂNSITO EM JULGADO DANO MORAL INOCORRÊNCIA RECURSOS CONHECIDOS RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. (TJ-ES - AC: 00167103520158080014, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CULPA DAS PROMITENTES-VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS AOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO DE 10% PELA PROMITENTE-VENDEDORA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação, 48130096232, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2015, Data da Publicação no Diário: 23/07/2015).

Nesta senda, a retenção no percentual de 10 % (dez por cento) do valor pago pelo Autor é suficiente para cobrir as das despesas administrativas da Requerida, ora Recorrente,
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Destaca-se que o imóvel retornou para a Requerida, a qual poderá vendê-lo novamente, não tendo assim prejuízos. Sendo assim coaduno com o entendimento do juízo de piso.

Portanto, concluo que a
Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC/2015, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido
.

Por fim, compreendo por manter a r. sentença nos moldes fixados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos,
consoante art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado de nº 11
Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo
.

CONDENO
a Recorrente
em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.